Tribunal: TJDFT
Processo: 0732394-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732394-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO SENA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Intime-se a impetrante, para que instrua adequadamente o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a juntada da cópia da decisão impugnada, cópia integral do inquérito policial na qual ela foi proferida e demais documentos que comprovem suas alegações. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 16:09:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator